Tribunal: CARF
Processo: 10380.014653/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carolina Machado Freire Martins
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014653/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.122 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
CCB CONSTRUTORA CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
VENDA DE COTA DO CONDOMÍNIO MUCURIPE. ALIENAÇÃO DE
BEM DO ATIVO PERMANENTE, A SER EXCLUÍDA DA RECEITA
BRUTA. NÃO COMPROVAÇÃO.
No caso vertente, diante da completa inaptidão do contribuinte em comprovar
que o bem em questão de fato representava um bem do seu ativo permanente,
somada ao fato de que a venda do imóvel em tela importa na realização de
atividade típica da empresa, há que se entender pela incidência das
contribuições.
TRIBUTAÇÃO SOB A SISTEMÁTICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE
NOS MESES DE FEVEREIRO/2004 A ABRIL/2004.
Tendo em vista que o inciso XX foi inserido ao artigo 10 da Lei 10.833/2003
tão somente pela Lei no 10.865/2004, consoante a regra geral de vigência
disposta no art. 53 desta lei, somente as receitas havidas a partir de 1o de maio
de 2004, decorrentes da execução por administração de obras de construção
civil, sujeitam-se às regras da cumulatividade da apuração das contribuições.
Em assim sendo, a não-cumulatividade alcança o período compreendido entre
fevereiro/2004 e abril/2004, objeto do auto de infração combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014653/2007-87
Fl. 3601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigência do crédito tributário no valor
de R$ 81.727,98 a título de Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), juros de
mora e multa de ofício proporcional pelo regime de cumulatividade no período de janeiro a
novembro de 2002 e maio a dezembro de 2004, e pelo regime de não-cumulatividade no período
de dezembro de 2002, de janeiro a dezembro de 2003 e janeiro a abril de 2004, tendo em vista a
falta de recolhimento.
A omissão foi constatada após intimação do contribuinte para apresentar extratos
das contas bancárias da empresa. No curso da fiscalização, após chegar ao conhecimento a venda
de um apartamento realizada pelo proprietário da empresa, restou constatado que o comprador
havia depositado, em conta corrente de propriedade da empresa CCB – Construtora Castelo
Branco, cuja existência não havia sido informada e cuja movimentação financeira não era
contabilizada pela empresa.
Houve uma segunda intimação e em resposta o contribuinte apresentou o extrato
da referida conta bancária e identificou suas entradas (depósitos), como tendo sido realizados
pelos proprietários dos prédios (condomínios) em construção.
Maior detalhamento sobre a gestão da conta oculta encontra-se no relatório de e-
fls. 3555 a 3577:
(...) A construtora CCB movimentava livremente os recursos da conta bancária omitida
sem fazer qualquer registro contábil. Não contabilizava o recebimento destes valores e,
também, não contabilizava (conforme verifiquei em sua escrita contábil), a utilização
dos mesmos. Utilização que pode ter sido para as aquisições de materiais de construção,
despesas gerais de construção dos condomínios ou, para qualquer outra finalidade.
As comissões de administração (receitas) contabilizadas pela CCB (docs. anexos às fls.
24/34, referiam-se, apenas aos custos e despesas gerais de construção pagos com
cheques emitidos pelos condomínios. Referiam-se, pois, apenas aos custos e despesas
de construção pagas com a utilização dos recursos depositados nas contas correntes dos
condomínios. A empresa silenciava sobre os recursos depositados em sua conta bancária
como, também, sobre as comissões sobre os mesmos.
Conforme identificou o contribuinte, no documento apresentado às folhas 94/141 parte
dos depósitos efetuados para a construção dos apartamentos eram feitos na conta
bancária "oculta" da Construtora CCB. Parte dos depósitos, aí realizados, eram,
posteriormente, transferidos (vide doc. anexo as fls. 57/78 ) para as contas dos
condomínios. Sobre a parte que permanecia na conta da Construtora e que era utilizada
para o pagamento de custos e despesas das construções, ou que tinha qualquer outro
destino, a empresa mantinha total silêncio contábil/fiscal. A empresa utilizava essa parte
dos depósitos que permaneciam em sua conta bancária e a omitia como receita ou como
base de cálculo da receita (comissão de administração da obra 12%). Ressalte-se aqui,
Fl. 3602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

que as atas de constituição dos condomínios estabeleciam que a taxa de administração
da construção a ser paga A construtora CCB, seria de 12% do custo global da
construção. Exemplificando, anexei a ata do Condomínio Emilio Hinko, no qual, em
seu parágrafo primeiro do artigo sexto, fixa esta taxa de administração (vide fl. 146).
Cientificado o contribuinte apresentou a seguinte linha de defesa consoante
alegações abaixo sintetizadas:
- A fiscalização imputou a omissão de receitas descritas em dois tópicos, a saber
1) receitas não contabilizadas de prestação de serviços (taxa de administração da
construção de imóveis) e 2) resultados não operacionais não declarados, referente
à venda de cota de participação em condomínio;
- não há incidência dessas contribuições para venda de bens do ativo imobilizado,
como foi o caso da venda de cota de participação em condomínio que integra o
Ativo Permanente da requerente;
- em relação a tributação efetivada para a contribuição ao PIS, fatos geradores de
dezembro/2002 a abril de 2004; e COFINS, fatos geradores de fevereiro de 2004 a
abril de 2004, esta não pode prosperar, dado que as exigências foram lançadas sob
a sistemática da não-cumulatividade, inserida no ordenamento jurídico pátrio
através das Leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003;
- contudo, por força de comandos legais da Lei no 10.833, de e 2003, as receitas
da Recorrente permanecem tributadas sob o regime de cumulatividade, haja vista
os dispositivos insertos no artigo 10, inciso XI, alínea "b", inciso XX, e art. 15 da
citada lei;
- a Lei n° 10.833, de 2003, em seu art. 10, estabelece que as receitas percebidas
por determinadas pessoas jurídicas, devem ser excluídas da sistemática da não-
cumulatividade, dentre as quais, na alínea "b" do inciso XI e no inciso XX,
encontram-se listadas as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31
de outubro de 2003 de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
pré-determinado, de bens ou serviços, e as receitas decorrentes da execução por
administração, empreitada ou sub-empreitada de obras de construção civil. A
mesma regra encontra aplicabilidade para a contribuição ao PIS, conforme dispõe
o inciso V, do art. 15, da mesma lei.
A 3a TURMA/DRJ/FOR/CE, em 08.06.2012, julgou a impugnação procedente em
parte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO FATOS GERADORES JANEIRO/2002 A DEZEMBRO/2004.
CIÊNCIA EM 29/11/2007. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Nos casos em que há pagamento, ainda que parcial, sem a existência de dolo, fraude ou
simulação, o prazo decadencial inicia-se no dia seguinte ao da ocorrência do fato
gerador, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN. Nas hipóteses em que não há
Fl. 3603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

pagamento, o prazo decadencial conta-se a partir do primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, na forma do artigo 173, I, do CTN.
VENDA DE COTA DO CONDOMÍNIO MUCURIPE. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE
DE ALIENAÇÃO DE BEM DO ATIVO PERMANENTE, A SER EXCLUÍDA DA
RECEITA BRUTA NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E
DA COFINS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões de prova que possuir, devendo a prova documental
ser apresentada conjuntamente com a impugnação. Não o fazendo, preclui o direito do
sujeito passivo, a menos que demonstre haver incidido alguma das condições
expressamente elencadas no § 4o do art. 57 do Decreto no 7.574, de 2011.
TRIBUTAÇÃO
DA
COFINS
SOB
A
SISTEMÁTICA
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE NOS MESES DE DEZEMBRO/2002 A ABRIL/2004.
IMPUGNAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Em face da produção dos efeitos legais estabelecidos pela Lei no 10.865, de 2004,
consoante o regramento geral determinado pelo art. 53 da referida norma, somente as
receitas havidas a partir de 1o de maio de 2004, decorrentes da execução por
administração de obras de construção civil, sujeitam-se às regras da cumulatividade da
apuração da Cofins e do PIS/Pasep. Em assim sendo, a não-cumulatividade alcança o
período compreendido entre dezembro/2002 e abril/2004.
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. RECONHECIMENTO DA RECEITA.
PRINCÍPIO DA REALIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO REGIME DE
COMPETÊNCIA.
A receita é considerada realizada, sendo devido o seu registro contábil, à medida que os
serviços são prestados, configurando-se a omissão de receitas na hipótese de o sujeito
passivo não contabilizar tais valores, na proporção em que os serviços são prestados.
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS. EXECUÇÃO DA OBRA POR
ADMINISTRAÇÃO.
CONTA-CORRENTE
NÃO
CONTABILIZADA.
PAGAMENTO
DE
DISPÊNDIOS
COM
RECURSOS
DA
CONTA
NÃO
ESCRITURADA. OMISSÃO DE RECEITA EQUIVALENTE À APLICAÇÃO DA
TAXA
DE
ADMINISTRAÇÃO
SOBRE
TAIS
VALORES.
NÃO
CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS DOS CONDOMÍNIOS PAGAS COM
RECURSOS
DEPOSITADOS
NAS
CONTAS
DOS
CONDOMÍNIOS.
REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados, de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
RECEITAS NÃO ESCRITURADAS SOBRE DESPESAS NÃO IDENTIFICADAS.
TRIBUTAÇÃO NA CONDIÇÃO DE RECEITAS OMITIDAS. INCORREÇÃO.
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todos os pagamento efetuados pelas pessoas jurídicas a
beneficiários não identificados, ressalvado o disposto em normas especiais. Constatada
imputação distinta, formalizada pela autoridade lançadora, a parcela do lançamento
deve ser cancelada, exonerando-se o sujeito passivo de sua cobrança.
Após a interposição do Recurso Voluntário, o feito foi apreciado pela 3a Turma
Especial da Primeira Seção Julgamento deste E. Conselho, sendo proferido o Acórdão no 1803-
002.304, com a seguinte ementa:
Fl. 3604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O lançamento de PIS sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de
causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe
aquele que foi dado às exigências principais de IRPJ e de CSLL.
COMPETÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO.
Um dos elementos do ato administrativo é a competência, que é a condição primeira
para a validade do ato administrativo. Nenhum ato pode ser realizado validamente sem
que o agente disponha de poder legal para praticá-lo, sob pena de nulidade. Em relação
à matéria diferenciada e específica de PIS, deve ser declinada a competência de
julgamento à 3o Seção/CARF.
O presente lançamento de PIS, portanto, é decorrente das exigências de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
formalizadas no processo no 10380.014657/2007-65.
Ato contínuo, o processo foi remetido à Terceira Seção de Julgamento, sendo,
então, sorteado para esta 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento. Na sessão
de 14/12/2021 o processo foi objeto da Resolução no 3401-002.502 (e-fls. 3582/3592),
entendendo-se pelo conflito de competência quanto às matérias diferenciadas e específicas do
PIS/Pasep, por tratar-se de lançamento de PIS reflexo do de IRPJ, já que resultantes do mesmo
Mandado de Procedimento Fiscal e baseados nos mesmos elementos de prova:
Apesar de que, no Acórdão de fls. 3555 a 3557, a 3a Turma Especial da Primeira Seção
de Julgamento tenha decidido por declinar a competência em relação à matéria
específica de PIS para esta 3a Seção de Julgamento, entendo que a competência para o
julgamento do litígio não é desta Seção, mas daquela Primeira Seção, conforme
estabelece o art. 2o , inciso IV, do Anexo II do RICARF/2015, com a redação que lhe
foi dada pela Portaria MF no 152, de 2016, o qual abaixo se reproduz:
[...]
Extrai-se com clareza do presente processo que a ação fiscal que culminou com a
lavratura do Auto de Infração constante do processo no 10380.014657/2007-65 (IRPJ e
CSLL) e do presente processo decorrem do mesmo MPF (vide fls. 002 de ambos):
[...]
Igualmente se conclui que os lançamentos se basearam nos mesmos elementos de prova,
como se extrai dos excertos de fls. 007 de ambos os processos:
O processo foi então remetido à Presidência do CARF que decidiu o conflito de
competência no sentido de que o pleito seja julgado pela Terceira Seção de Julgamento:
No caso em análise, verifica-se que o conflito de competência restringe-se à parte do
lançamento de PIS/Pasep que trata de exigências fiscais autônomas e específicas à
legislação do PIS/Pasep e da COFINS, não se identificando relação de causalidade com
o lançamento de IRPJ.
Vale, inclusive, mencionar que o lançamento da COFINS, resultante do mesmo MPF,
consubstanciado no PAF no 10380.014650/2007-43, foi julgado pela 1a Turma Ordinária
Fl. 3605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

da 3a Câmara da 3a Seção, tendo sido proferido o Acórdão no 3301- 002.930, de 27 de
abril de 2016, com a seguinte ementa:
[...]
Portanto, muito embora os lançamentos tenham se originado da mesma ação fiscal, o
lançamento de PIS/Pasep objeto do presente conflito de competência não pode ser
considerado reflexo do processo de IRPJ, mas sim de exigência fiscal autônoma e
específica à legislação do PIS/Pasep.
Por todo o exposto, não se aplica ao caso o disposto no inciso IV do art. 2o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015). A
regra aplicável é a do art. 4o, inciso I, do Anexo II do mesmo RICARF, ou seja, a norma
de competência natural da Terceira Seção para o julgamento dos litígios que versem
sobre a aplicação da legislação referente a “I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins,
inclusive quando incidentes na importação de bens e serviços”.
Considerando o Relator originário não mais integra a 1aTO/4aCâmara/3aSeção de
Julgamento, houve novo sorteio e o processo me foi distribuído para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso Voluntário, por seu turno, é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme acima relatado, o cerne da controvérsia alcança as matérias
diferenciadas e específicas do PIS/PASEP, quais sejam:
(i) não incidência do PIS/PASEP sobre o valor correspondente à venda de cota de
participação no condomínio Mucupire Plaza (ap. 1500), por defender a recorrente
ser este bem integrante do seu ativo permanente; e
(ii) não incidência de PIS/PASEP quanto aos fatos geradores de fevereiro de 2004
a abril de 2004, por terem sido lançados sob a sistemática da não cumulatividade,
quando as receitas da empresa teriam permanecido tributadas sob o regime da
cumulatividade.
Considerando que o lançamento da COFINS, resultante do mesmo MPF,
consubstanciado no PAF no 10380.014650/2007-43, foi julgado pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção que negou provimento ao Recurso Voluntário com fulcro nos seguintes
fundamentos:
(i) não houve comprovação por parte do contribuinte de que a cota de participação
integraria seu ativo permanente;
Fl. 3606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

(ii) a sistemática de cumulatividade seria aplicável tão somente a partir de 1o de
maio de 2004, não abarcando o período indicado na autuação (fevereiro de 2004 a
abril de 2004).
Diante disso, reproduz-se o voto consignado Acórdão no 3301- 002.930, de 27 de
abril de 2016, como razões de decidir:
No que tange à alegação de que a cota de participação no condomínio Mucuripe (ap.
1500) integraria o seu ativo permanente, consoante bem analisado pela DRJ em
Fortaleza, caberia ao Impugnante não apenas alegar tal fato, como comprovar que tal
bem imóvel, de fato, correspondia a bem integrante do seu ativo imobilizado (fazendo
um cotejo entre as atividades realizadas pela empresa, a destinação dada ao imóvel, o
registro contábil realizado pela mesma, etc.). Contudo, constata-se que o contribuinte
"não carreou aos autos provas documentais do alegado, ou seja, não demonstrou que o
bem alienado fizera parte do ativo permanente da pessoa jurídica" (vide passagem da
decisão de fls. 3425/3456).
Ou seja, não bastaria ao contribuinte alegar, teria que comprovar, em especial quando se
percebe que o auto de infração em relevo foi lavrado justamente pela falta de
escrituração contábil por parte do contribuinte quanto às operações realizadas pelo
mesmo (constatação de existência de conta bancária cujas operações jamais foram
escrituradas ou declaradas pelo contribuinte). Possivelmente em razão dessa falta de
escrituração que não trouxe o contribuinte em seu Recurso Voluntário qualquer
argumento ou documentação adicional apta a comprovar o alegado, tendo se limitado a
alegar, de forma genérica e em um único parágrafo, que a COFINS não incidiria sobre
bem do ativo imobilizado.
Ademais, consoante também constou da decisão proferida pela DRJ, tendo em vista o
objeto social da empresa em relevo (construção de condomínios edilícios sob o regime
de administração), é coerente a interpretação da fiscalização de que a venda do bem em
tela (cota de participação no condomínio Mucuripe Plaza ap. 1500) representa atividade
típica da empresa em questão, acarretando a incidência da COFINS.
Logo, diante da completa inaptidão do contribuinte em comprovar que o bem em
questão de fato representava um bem do seu ativo permanente, somada ao fato de que a
venda do imóvel em tela importa na realização de atividade típica da empresa, entendo
que deverá ser mantida a decisão recorrida neste ponto, que entendeu pela incidência da
COFINS sobre a venda do imóvel em tela.
Por outro lado, no que tange ao argumento atinente à sistemática de tributação a que
estaria sujeita a sua atividade no período apontado no auto de infração (fevereiro de
2004 a abril de 2004 para a COFINS), cumulatividade ou não-cumulatividade,
vislumbro que tampouco merece guarida os argumentos trazidos pelo contribuinte em
seu recurso voluntário.
Isso porque, consoante novamente bem indicou o Relator do caso na DRJ de Fortaleza,
o dispositivo legal aplicável à Recorrente, que a excetua ao regime de não-
cumulatividade, mantendo-a no regime cumulativo, é o inciso XX do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003, e não o inciso XI.
Acontece que o referido inciso XX, incluído pela Lei no 10.865/2004, apenas entrou em
vigor em maio de 2004, quando passou a produzir os seus devidos efeitos legais (essa
autorização à permanência no regime cumulativo não existia anteriormente). É o que se
extrai do histórico abaixo:
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2006; (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004) XX – as receitas decorrentes da execução por
Fl. 3607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

administração, empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, até 31 de
dezembro de 2008; (Redação dada pela Lei no 11.434, de 2006)
XX as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2010; (Redação
dada pela Medida Provisória no 451, de 2008).
XX as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2010; (Redação
dada pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeito).
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2015; (Redação
dada pela Lei no 12.375, de 2010)
XX as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, incorridas até o ano de 2019, inclusive;
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
XX as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
E, consoante se extrai do regramento geral determinado pelo art. 53 da referida norma,
abaixo transcrito, as alterações introduzidas pela Lei no 10.865/2004 entrou em vigor a
partir de 1o de maio de 2004:
Art. 21. Os arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 10, 12, 15, 25, 27, 32, 34, 49, 50, 51, 52, 53, 56 e 90 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...).
XX – as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2006;
(...).
Art. 53. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir
do dia 1o de maio de 2004, ressalvadas as disposições contidas nos artigos anteriores.
Ressalte-se, inclusive, que não há previsão de eficácia diversa da regra geral em artigos
anteriores da lei, a qual traz exceção apenas quanto a outros dispositivos da Lei no
10.833/2003, não incluído o inciso XX do seu art. 10. Nesse sentido, traz-se à colação
as ressalvas insertas na Lei no 10.865/2004:
Art. 46. Produz efeitos a partir do 1o (primeiro) dia do 4o (quarto) mês subseqüente ao
de publicação desta Lei o disposto:
I nos arts. 1o, 12, 50 e art. 51, incisos II e IV, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, com a redação dada pelo art. 21 desta Lei;
(...)
Art. 49. Os arts. 55 a 58 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, produzem
efeitos a partir de 1o de fevereiro de 2004, relativamente à hipótese de que trata o seu
art. 52.
Fl. 3608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.122 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.014653/2007-87

Art. 50. Os arts. 49 e 51 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em relação às
alterações introduzidas pelo art. 21 desta Lei, produzem efeitos a partir de 1o de maio
de 2004.
Art. 51. O disposto no art. 53 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a
alteração introduzida pelo art. 21 desta Lei, produz efeito a partir de 29 de janeiro de
2004.
Art. 52. Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção pelo regime
especial de que trata o art. 52 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderá ser
exercida até o último dia útil do mês subseqüente ao da publicação desta Lei,
produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do mês subseqüente ao da opção, até
31 de dezembro de 2004.
Portanto, no período indicado no auto de infração (COFINS de fevereiro de 2004 a abril
de 2004 vide fl. 14 dos autos), correto o procedimento da fiscalização ao tributar as
receitas auferidas pelo contribuinte, decorrentes da execução por administração de obras
de construção civil, pelo regime não-cumulativo.
Sendo assim, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção entendeu ser correto
o procedimento adotado pela fiscalização ao exigir a contribuição sobre a venda da cota do
condomínio Mucuripe, bem como ao exigir a COFINS no período de fevereiro de 2004 a abril de
2004 com base no regime da não-cumulatividade, de modo que nos presentes autos a situação
fática e jurídica encontra correspondência com a verificada em relação àquela contribuição.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 3609
DF CARF MF
Original